Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714075-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA MENDONCA GUIMARAES APELADO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SMAFF AUTOMOVEIS LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação em que a parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Instada a comprovar se estado de hipossuficiência ou recolher o preparo recursal (ID 71047229), a recorrente quedou-se inerte. Ato contínuo, foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal (ID 71674864), o que não foi cumprido pela apelante (ID 72650276). Ante o exposto, configurada a deserção do apelo, NÃO CONHEÇO do recurso da autora, nos termos do art. 932, III, CPC. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à origem, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora